Tribunal: STF
Processo: HC 185217
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 34.695/2020.
    Em 20.5.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Camila Fernanda da Silva Félix em favor de João Victor Alves Gomes Carvalho, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 119.705/MG.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, negou provimento ao RHC 119.705/MG.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Assevera desproporcionalidade da prisão. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão em prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifico que, em 20.5.2020, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santa Luzia, nos autos do Processo 0081829-46.2019.8.13.0245, expediu alvará de soltura em favor do paciente.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora